Tribunal: TJMT
Processo: 1018530-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento aviado por Algo Maiz Distribuidora de Produtos Agrícolas Ltda. - ME, objetivando a reforma da decisão que indeferiu a tutela provisória de arresto de imóvel, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, promovida em desfavor de Cooperlira Agronegócios Ltda. – EPP e outros.
Nas razões recursais, a agravante sustenta que resta evidente a insolvência da parte demandada e a inexistência de patrimônio suficiente para assegurar a satisfação da dívida, uma vez que os atuais bens estão comprometidos com ações judiciais e outras dívidas.
Aduz, também, que houve o recebimento do pedido de falência ajuizado em face da empresa agravada, feito n° 1007320-20.2019.8.11.0040, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, o que corrobora com a alegação de sua insolvência.
Informa, ainda, que os agravados fiadores e sócios proprietários, Nei Saraiva dos Santos e Keliane Cândida de Oliveira Saraiva, não possuem bens em seus nomes, o que demonstra a progressão da dilapidação do patrimônio.
Pugna, assim, pela concessão da liminar, para que seja deferido o arresto do lote urbano no 07 da quadra no 188-F, situado no Loteamento Gleba Sorriso, Estado de Mato Grosso, com área de 800 m2, matriculado sob no 19498, folha 01 do CRI do 1o Ofício de Sorriso – MT.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, prima facie, não resta demonstrado o indispensável prejuízo de difícil ou incerta reparação para o deferimento da medida vindicada, que não possa aguardar a análise de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, mesmo porque o agravo de instrumento tem tramitação bastante célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta.
Ademais, caso seja provido o recurso, a agravante terá atendida sua postulação com a reforma do decisum.
Nesse viés, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito ativo pretendido.
Isso posto, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões.
Cuiabá, 04 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator